Tribunal: TJMT
Processo: 1022030-26.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022030-26.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[INGRID LARISSA DE OLIVEIRA CARVALHO DA CRUZ - CPF: 027.694.471-22 (RECORRENTE), LUAN DE MORAES WIECZOREK - CPF: 042.755.421-77 (ADVOGADO), ALEXSANDRA CANAN - CPF: 023.786.751-60 (RECORRIDO), THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI - CPF: 036.648.441-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. relator para acompanhar a divergência da 2ª Vogal. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo, para REFORMAR a decisão monocrática de id. 230943674 e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte autora, a título de danos materiais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado contra a decisão monocrática constante no id. 230943674 que entendeu por negar provimento ao recurso interposto pela autora, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo juízo singular.

A autora em sede de Agravo Interno alega, preliminarmente, cerceamento de defesa e, no mérito, que a reclamada nunca concluiu os serviços contratados. Pugna ainda pelo afastamento da multa aplicada por embargos protelatórios.

A agravada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

AGRAVO INTERNO - CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO - PROJETO ARQUITETÔNICO - PAGAMENTO DE VALOR ADICIONAL PARA ALTERAÇÃO - NÃO CONCLUSÃO DA ALTERAÇÃO ACORDADA JUNTO À PREFEITURA - DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS - DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL – DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

2. A agravante alega preliminarmente o cerceamento de defesa e no mérito, requer a reforma da decisão monocrática para que seja dado provimento ao recurso inominado (id. 214528688) para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial. Em contrarrazões, a agravada pugnou pela improcedência do agravo.

3. A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento, isto porque o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é plenamente cabível quando as provas documentais existentes nos autos se mostram suficientes para a formação do convencimento do julgador, dispensando a necessidade de produção de outras provas. No presente caso, os documentos apresentados pelas partes já permitem a análise da controvérsia, revelando-se desnecessária a instrução probatória adicional.

4. Cinge-se a inicial em pleito da autora que contratou a ré para a elaboração de um projeto arquitetônico, com início em 11/02/2022, alega que realizou o pagamento de R$ 6.420,20, além de um adicional de R$ 3.000,00 para uma alteração solicitada posteriormente. Contudo, a autora afirma que, após dezembro de 2022, a ré deixou de responder suas mensagens e não entregou o projeto finalizado. Ao buscar informações junto à Prefeitura, a autora descobriu que o projeto estava pendente de correções desde 26/09/2022, o que impossibilitava o andamento da obra. Em vista do alegado descumprimento contratual, a autora pleiteia a rescisão do contrato, a devolução dos valores pagos em sua totalidade, como indenização por danos materiais e danos morais, alegando que o projeto não foi entregue conforme o acordado, resultando em prejuízos financeiros.

5. Ambas as partes confirmam que o projeto inicial - devidamente concluído pela requerida - foi alterado a pedido da autora o que resultou em arquivamento deste junto a prefeitura. Para a alteração foi ajustado e pago o valor, fato também incontroverso. A requerida após o recebimento do complemento não efetuou correção no memorial descritivo como exigido pela prefeitura, deixando, pois, de concluir este segundo acordo.

6. Justo é que cada qual arque com os prejuízos na medida de suas responsabilidades, a autora pelos custos do primeiro projeto frisa-se concluído, e a requerida pela inconclusão do complemento, mesmo após recebimento do valor complementar.

7. Não assiste razão à parte agravante quanto ao pedido de ressarcimento do valor inicial de R$ 6.420,20 (seis mil quatrocentos e vinte reais) uma vez que o serviço relativo a este acordo foi efetivamente realizado e entregue pela agravada, cumprindo a sua obrigação contratual inicial. O projeto arquitetônico foi concluído e, inclusive, encaminhado à Prefeitura, conforme evidenciado nos autos, atendendo ao escopo inicialmente acordado entre as partes. As posteriores alterações solicitadas pela autora não descaracterizam a entrega e execução do projeto original, pois estas mudanças surgiram por novas demandas da própria parte autora, que voluntariamente requereu ajustes adicionais.

8. O pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento, uma vez se trata de mero descumprimento contratual.

9. A ausência de entrega tempestiva de uma alteração solicitada, por si só, não caracteriza dano extrapatrimonial passível de indenização, sendo certo que o caso se enquadra em um mero descumprimento contratual que pode ser reparado pelos meios próprios, como a restituição do valor pago pela alteração não concluída, sem ensejar a compensação por dano moral.

10. É o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM CONVALIDADA. DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAL REDIMENSIONADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Competência da justiça comum convalidada diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Há muito tempo se consolidou no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a propositura de demanda perante os Juizados Especiais Cíveis, quando atendidas todas as circunstâncias ensejadoras da sua competência, é opcional, dependendo da escolha da parte autora. (REsp: 1725663 RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.04.18). Ausência de danos morais diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. (...) 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022). (N.U 1007678-48.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 02/11/2024)”

11. Diante do exposto, conheço do agravo interno e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para REFORMAR a decisão monocrática de id. 230943674 e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte autora, a título de danos materiais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

12. Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024